Tribunal: TJDFT
Processo: 0707893-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEI DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. MEDIDAS CONSTRITIVAS. COMPETÊNCIA. JUÍZO UNIVERSAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. PENALIDADES. ART. 523, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) verificar se o Juízo universal é o único competente para determinar atos de constrição dos bens de empresa em recuperação judicial; e (ii) definir se os encargos previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil são aplicáveis em razão do não pagamento voluntário de créditos extraconcursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os créditos extraconcursais, embora não se sujeitem ao plano de recuperação da empresa, devem ter seus atos expropriatórios submetidos ao controle do Juízo falimentar. Isso porque a determinação de medidas constritivas sobre o patrimônio da recuperanda pode comprometer o principal objetivo da recuperação judicial, que é possibilitar o pagamento dos credores e, ao mesmo, viabilizar a preservação da empresa e evitar a convolação em falência.
4. A jurisprudência entende que o pagamento voluntário pelo devedor em recuperação judicial nos casos de créditos concursais, os quais se submetem aos termos da recuperação judicial, é impossível, situação que afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. A aplicação das referidas penalidades, contudo, não encontra óbice quando os créditos perseguidos são extraconcursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento provido parcialmente.
Teses de julgamento: “1. A análise sobre eventual constrição de patrimônio de empresa em recuperação judicial deve ser submetida previamente ao Juízo universal. 2. Os encargos previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil são aplicáveis diante do não pagamento voluntário de crédito extraconcursal.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005; CPC, art. 523, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07063557620248070000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, j. 23.5.2024; TJDFT, AI 07495591020238070000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, Terceira Turma Cível, j. 9.5.2024; TJDFT, AI 07389832620218070000, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 19.4.2022; TJDFT, AI 07378069020228070000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Oitava Turma Cível, j. 2.5.2023, j. 2.5.2023.